Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO. SERVIÇO DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E CADASTRO DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS. MANUTENÇAO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
2. Na hipótese, o autor é motorista profissional e foi vítima de roubo do caminhão e da carga que transportava com restrição de liberdade. O fato foi registrado no sistema de gerenciamento de risco da requerida e ocasionou restrição em nome do caminhoneiro.
3. As provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento do preposto da ré, mostram que, por desorganização administrativa e falha de comunicação entre os setores da empresa, os documentos enviados pelo autor para comprovar que havido sido vítima de roubo de carga não foram analisados pela empresa. Em consequência da omissão, foi mantida a restrição do seu cadastro profissional (ID 74355633, 74355641, 74355642, 74356427).
4. O bloqueio indevido do cadastro profissional comprometeu diretamente a fonte de renda do autor, gerou instabilidade financeira e trouxe insegurança quanto à continuidade de sua atividade laboral. Ressalte-se que a restrição perdurou por período significativo e não há notícias de que a empresa tenha promovido a exclusão da restrição mesmo depois do ajuizamento da ação.
5. Essa indiferença e o peso da omissão na trajetória do trabalhador autônomo induz o dever de compensar os danos morais experimentados pelo autor.
6. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional às consequências do evento o valor de R$ 10 mil fixado na sentença.
7. Não pode ser considerado litigante de má-fé aquele que atua no direito de recorrer.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.